Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PRINCIPAL. NOTÍCIA INVERÍDICA. PERDA DA COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor em que se busca o seu provimento para reformar a sentença, a fim de que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização contratual, além de condenação ao pagamento dos danos materiais e morais decorrentes da recusa ao pagamento da cobertura securitária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve descumprimento contratual apto a ensejar a negativa de cobertura securitária, e, caso constatado o descumprimento, (ii) a presença dos pressupostos da responsabilidade civil relativamente aos danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 765 do Código Civil é dever do segurado “guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.
4. Verifica-se a perda do direito à garantia, quando o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio pela configuração de má-fé.
5. “A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar os arts. 765 e 766 do CC/2002, assevera que "a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro”. (AgInt no AREsp 1041369/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 759 a 766.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n.707050, Rel(a) Des(a) Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 21/08/2013; TJDFT, Acórdão n.1156815, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/03/2019.
TRF 5a REGIÃO, AgInt no AREsp 1041369/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. 21.08.2018.